Tribunal: CARF
Processo: 15940.720021/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720021/2019-11
ACÓRDÃO
2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTALFRIG FRIGORIFICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do artigo 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.258, de 1997.
Para que seja atribuída a responsabilidade ao adquirente da produção rural
de pessoa física devidas ao SENAR, faz-se necessário lei em sentido estrito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da natureza confiscatória e de violação da capacidade
contributiva da multa de ofício e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto ao Acórdão no 16-90.415, da 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito para a exigência das contribuições devidas ao SENAR devidas
na comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, no montante original de R$
195.450,53 mais juros moratórios e multa proporcional de 75%. Para prestigiar o trabalho do
julgador da origem, reproduzo abaixo o relatório por ele produzido:
- DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de auto de infração lavrado pela Fiscalização contra a
empresa em epígrafe pelo descumprimento de obrigação principal (código de
receita 2187 - SENAR), devida pelo produtor rural pessoa jurídica, incidente sobre
a comercialização da produção, no montante de R$ 400.845,91 (quatrocentos mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros
e multa, não declarado em GFIP (01/2015 a 12/2016).
2. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/28, constam as informações que
seguem adiante.
- Do Procedimento da Fiscalização 2.1. A auditoria fiscal iniciou-se em 08/04/2019
com a ciência postal do contribuinte a respeito do procedimento fiscal (AR JT
975467589BR), mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. Foi
solicitado pela Fiscalização a apresentação da documentação comprobatória do
imóvel matrícula 38660, registrado no 2° Cartório de Registro de Imóveis de
Presidente Prudente; documentos dos veículos que constam do último balanço e
notas fiscais de produtores rurais, por amostragem, dos meses 02/2018, 08/2015,
04/2016 e 10/2016.
2.1.1. Informa a Fiscalização que a empresa alegou que recebeu o TIPF,
entretanto, foi extraviado. Diante disso o mesmo termo foi reenviado, em
09/04/2019, com ciência em 29/04/2019(AR JT975461703BR). Todavia esta data
foi desconsiderada (29/04/2019), uma vez que a empresa respondeu ao TIF 01,
em 11/04/2019.
2.1.2. O Termo de Intimação Fiscal no 01, foi emitido em 29/03/2019, com ciência
em 11/04/2019, (AR JT975461646BR) para que conferisse as bases de cálculo
apuradas nas Notas Fiscais de Entrada, que servirão de base para apuração das
contribuições devidas.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
3
2.1.3. A Fiscalizada apresentou o contrato social e alterações, cópia do CPF/RG e
comprovante de endereço, declaração do responsável pela escrituração contábil e
documentos pessoais, declaração de pessoa indicada a atender a fiscalização,
cópia do último balanço e a relação de bens da empresa, bem como nova
procuração datada de 06/03/2019. A empresa na mesma oportunidade de
entrega de documentos, também, informou que não existe sentença judicial
(itens 5 e 6, solicitados no Termo de Início da Diligência).
2.1.5. Intimada durante a diligência (27/02/2019) e ciência em (07/03/2019 - AR
JT975461601BR) a justificar porque as notas fiscais de entrada listadas constavam
com valores zerados, respondeu a empresa que se tratava de complemento de
preço e que os valores constam do campo valor total das notas fiscais (termo de
intimação- diligência 02).
2.1.6. Como a empresa, em sua resposta datada de 08/04/2019, ao TIF 01,
declarou que "foi conferida as bases de cálculo apuradas em notas fiscais de
entrada, da planilha gravada em mídia código de identificação do arquivo geral
247e794c-58e15be8-4250196b-845, data/hora do relatório 29/03/2019 em
09:46:53", para o período de 01/2015 a 12/2016, os valores das notas fiscais de
entrada da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, na
condição de sub-rogado, nas obrigações do produtor rural, constituem as bases
de cálculo lançadas no auto de infração.
- Das Declarações em GFIP
2.2. O sujeito passivo não declarou em GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, valores de "Comercialização sobre Produção Rural - Pessoa Física" (planilha
de fls. 25 do TVF).
- Das Bases de Cálculo
2.3. A Fiscalização baseou-se nas notas fiscais do produtor (Notas Fiscais)
relativas à aquisição de produto rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito
passivo, notas fiscais eletrônica de Entrada (NF-e) extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), com a exclusão das notas fiscais inutilizadas, conforme
consta no Portal da NF-e - ano 2015/2016 e, no arquivo da Escrituração Contábil
Digital - ECD.
2.3.1. Foram identificados os fornecedores produtores rurais pessoas físicas e
daqueles registrados com o número do CNPJ, em decorrência de que as notas
fiscais de entrada do produtor rural pessoa, ora com identificação pelo número do
CPF, e ora pelo CNPJ.
2.3.2. A auditoria procedeu a identificação dos fornecedores produtores rurais
pessoas físicas, verificando outras informações (endereço da propriedade rural
que consta nas notas fiscais de produtor rural e os de mercadorias ali descritos
como produto rural). Em seguida, apurou a contribuição devida ao SENAR
(0,20%), incidente sobre os fatos geradores não tributada, não declarada ou
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
4
recolhida pelo contribuinte no período de 01/2015 a 12/2016, relativamente a
comercialização da produção rural na condição de sub-rogada no cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física (art.6o da Lei 9.528/97).
- Das Disposições Finais
2.4. A Fiscalização emitiu a Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que
diante dos fatos descritos no TVF, entendeu que configuram, em tese, crime
contra a ordem tributária (arts.1o e 2o da Lei 8.137/90).
2.4.1. No mesmo procedimento fiscal foi emitido Auto de Infração, Processo
Administrativo Fiscal n. 15940.720.022/2019-65, de obrigações acessórias.
- DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa foi intimada via postal em 31/05/2019 (fl.1036), apresentando
defesa tempestiva em 19/06/2019 (fls.1040/1086), com juntada de documentos
na mesma oportunidade (fls. 1087/1094 - procuração, contrato social da empresa
e OAB do procurador).
3.1. Em sede de defesa a Autuada, ora Impugnante, fez um breve relato dos fatos
e apresentou os argumentos que seguem abaixo.
- Do Direito
a) Da ilegalidade da sub-rogação do pagamento do FUNRURAL - Resolução do
Senado Federal 15/2017. Suspensão da Execução (art.25, I e II e art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/91)
4. O Funrural cobrado desde 2001 dos produtores rurais está baseado numa
mistura legislativa, sendo parte da Lei 10.256/01 que deu redação ao caput do art.
25 da Lei 8212/91, e parte pela Lei 9.528/97, que tratou da base de cálculo e a
alíquota do Funrural e da instituição do adicional para o seguro acidente do
trabalho.
4.1. A Constituição Federal na data da promulgação da Lei 9.528/97 não
estabelecia a receita como materialidade para a incidência de contribuição social,
conforme o disposto no art. 195 da CF/88. Entretanto, a base de cálculo e a
alíquota do Funrural para o empregador rural pessoa física jamais foram objeto de
lei pelo legislador ordinário após a Emenda Constitucional 20/98. A definição e
redação é da Lei 9.528/97.
4.2. No nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal é a norma
fundamental e da qual todas as outras derivam e buscam seu fundamento de
validade. Como a Constituição é a norma de hierarquia superior a todas as
demais, não se admite que uma norma de hierarquia inferior a contrarie, pois, tal
agressão atenta contra todo o sistema legal.
4.3. Em relação à Emenda Constitucional 20/98, o Supremo Tribunal Federal já
apreciou questão análoga quanto a constitucionalidade de dispositivos da Lei
9.718/1998, notadamente o parágrafo 1° do art. 3°, em relação ao aumento da
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
5
alíquota da COFINS e modificação da base de cálculo da COFINS e PIS para a
receita bruta, quando do julgamento do RE 357.950-9/RS. (transcreve
jurisprudência).
4.4. Em outra oportunidade e de forma correta o E. STF no julgamento do RE
363.852/MG, ocorrido no ano de 2010, por unanimidade, declarou, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos (incisos I e II do art. 25
e inciso IV do art. 30 da Lei 8212/91), introduzidos pela Lei 9.528/97.
4.5. Após o trânsito em julgado do RE 363.852/MG, o Presidente do STF, em
06/06/2013 expediu o Ofício no 2567/P-MC, ao Presidente do Senado Federal,
encaminhando cópia do acórdão e demais peças dos autos para que se fosse o
caso, exercitasse sua competência exclusiva e privativa disposta no art. 52, X, da
Constituição Federal.
4.6. A suspensão pelo Senado Federal de dispositivos legais declarados
inconstitucionais pelo STF é ato político de conveniência e oportunidade exercido
pelos Senadores da República no chamado controle difuso de constitucionalidade
com fundamento no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
4.7. Assim, foi publicada em 13/09/2017, a Resolução do Senado Federal, com a
suspensão da execução dos incisos I e II do Art. 25 e o inciso IV do art. 30 da Lei
8212/91 na redação dada pela Lei 9.528/97 (transcreve Parecer 88/2017
aprovado na CCJ e Resp 822.683/PR).
4.8. A Receita Federal e a PGFN, mesmo em face do Decreto 2.346/97 e da
Resolução do Senado, que extirpou, mediante suspensão da execução os
dispositivos legais declarados inconstitucionais pelo STF, continuam a exigir o
Funrural dos produtores rurais, bem como, as empresas adquirentes da produção
rural façam a sub-rogação com base nesses dispositivos. Assim, sem os
dispositivos legais, não tem como se exigir o Funrural (transcreve jurisprudência).
4.9. Descabido também, admitir-se a convalidação retroativa de normas, que no
particular não foram alteradas — dizer-se que a inconstitucionalidade da sub-
rogação, duplamente declarada pelo STF (RE 363.852 e 596.177), subsistiria
apenas até a edição da Lei 10.256/2001, que nada dispôs na matéria (sub-
rogação), tratando da instituição a contribuição devida pelo produtor rural, mas
nada dispondo sobre a transferência da responsabilidade do recolhimento do
tributo para o adquirente, por sub-rogação.
4.10. O artigo 30, IV da lei anterior, 8.212.90 (na redação dada 9.528/97), foi
extirpado do sistema, em face de sua inconstitucionalidade (RE 353.952 e
596.177) e seus efeitos foram suspensos com efeitos ergas omines pela Resolução
15/2017 do Senado Federal e, portanto, produzindo efeitos até os dias atuais.
4.11. No Recurso Extraordinário 363.852/MG (Pleno, relator ministro Marco
Aurélio, DJe 23/4/2010), o STF desobrigou "os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
6
empregadores, pessoas naturais (...), declarando a inconstitucionalidade do artigo
1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos (...) e 30, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97...".
4.12. A invalidação do artigo 1° da Lei 8.540/92 consta igualmente da ementa do
Recurso Extraordinário 596.177/RS (Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 29/8/2011).
4.13. Desta forma, a exigência fiscal objeto auto de infração lavrado pelo Fisco
Federal é improcedente, posto que a sub-rogação da obrigação de recolher o
FUNRURAL em razão das aquisições realizadas junto aos produtores rurais pela
impugnante é ilegal, eis que sem amparo legal por norma vigente e válida no
sistema que autorize tal atribuição de responsabilidade.
b) Da suspensão da sub-rogação e do SENAR - imposta de forma válida em 2018
4.14. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi criado pela Lei
8.315/91, em obediência ao artigo 62 do ADCT.
4.15. O artigo 3o da lei instituiu contribuição destinada ao custeio da entidade,
correspondente a 2,5% da remuneração paga aos empregados pelas pessoas
jurídicas de direito privado (ou equiparadas) que exercem atividades
agroindustriais, agropecuárias, extrativistas vegetais e animais, cooperativistas
rurais e sindicais patronais rurais.
4.16. Pouco depois, a Lei 8.540/92 (artigo 2o) instituiu contribuição específica para
os empregadores rurais pessoas físicas, consistente em 0,1% da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção. Em seguida, o Decreto 790/93
modificou o Decreto 566/92 (Regulamento do Senar) para nele incluir, sem
respaldo legal, a previsão de que o tributo devido pelo produtor seja pago pelo
adquirente, consignatório ou cooperativa a quem forneça os seus produtos (artigo
11, parágrafo 5°, alínea "a").
4.17. A Lei 9.528/97 reiterou o SENAR dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o agora aos chamados segurados especiais (produtores rurais
pessoas físicas sem empregados), mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo
6°). Mais tarde, a Lei 10.256/2001, também silente em matéria de sub-rogação,
modificou o dispositivo acima referido, dobrando a alíquota do SENAR das
pessoas físicas em geral, que então passou a ser de 0,2%.
4.18. Com o advento da lei 13.606/2018 que finalmente se instituiu de forma
válida a sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores
rurais pessoas físicas, empregadores ou não (parágrafo único inserido no artigo 6°
da lei 9.528/97).
4.19. Para o período anterior, a ilegalidade é patente, sendo quase desnecessário
lembrar que o artigo 150, inciso I, da Constituição veda ao poder público exigir
tributo sem lei, e que o artigo 84, inciso IV, da Carta limita os decretos à fiel
execução das leis, não lhes permitindo criar deveres fora dos desses esquadros.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
7
4.20. Portanto até a entrada em vigor do parágrafo único do artigo 6° da Lei
9.528/97, inserido pela Lei 13.606/2018, a contribuição para o Senar não podia
ser exigida do adquirente que negocia com produtor rural pessoa física
(transcreve jurisprudência).
4.21. Embora a contribuição para o SENAR não tenha sido objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852,
face ser recolhida pelo substituto tributário e não pelos produtores rurais, deve
ser destacado que a transferência da responsabilidade para os substitutos está
prevista no art. 94 da Lei n 8.212, art. 3° da Medida Provisória n° 222 de 2004,
combinado com o art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de 1991. Uma vez reconhecido
que o art. 30, inciso IV é inconstitucional em função da decisão plenária do STF.
4.22. Logo, ficam desobrigados da sub-rogação do Funrural e do seguro acidente
do trabalho previstos nos incisos I e II do art. 25 da Lei 8212/91, em razão da
suspensão pela Resolução do Senado n° 15/2017 da execução dos dispositivos
que foram introduzidos no ordenamento jurídico pela Lei 9.528/97, notadamente
o inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91 que trata especificamente da sub-rogação do
adquirente.
c) Do caráter confiscatório da multa de 75% - art.44 da Lei 9.430/96
4.23. A multa aplicada de ofício de 75%, nos moldes do artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96 é confiscatória e atenta contra o direito de propriedade garantido no
art. 5°, inciso XXII, da CF/88 (art.150, IV c/c o art. 37, ambos da CF/88).
4.24. Assim, caso os ilustres julgadores venham a entender que é devido o débito
tributário pelo recorrente se sujeitará apenas à cobrança acrescida com os
acréscimos legais de 2% de multa e juros de 1% ao mês, conforme previsto no
artigo 406 do Código Civil Brasileiro e o art. 106, II, "c" do CTN (transcreve
entendimento jurisprudencial).
d) Dos princípios do não confisco e da capacidade contributiva
4.25. O Princípio do não confisco em matéria tributária, vem estabelecido no
artigo 150, IV da Constituição Federal, vedando aos entes políticos detentores de
competência tributária, utilizar tributo como meio confiscatório. A delimitação do
ponto a partir do qual o tributo passa a ter a característica de confisco, violando o
dispositivo constitucional sempre foi situação que era de difícil delimitação, até
que o STF criou um parâmetro (valor do imposto exigido - RE 811.903-GO -) para
fixar o teto ou valor máximo para a penalidade pecuniária (multa punitiva
tributária).
4.26. No caso concreto foi cobrado do executado a título de multa ex officio no
percentual de 75%, o que é de todo modo, completamente inviável, bem como,
confiscatório, ao passo que o teto para cobrança deste tipo de multa é de 20%
(transcreve decisões de tribunais).
4.27. Requer, assim, a aplicação da multa de caráter mais benéfico a autuada.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
8
4.28. A multa aplicada fere de morte o princípio da capacidade contributiva que é
anunciado de modo expresso pelo artigo 145, § 1°, da CF/88, com base no qual,
em poucas palavras, pode ser definido como a aptidão efetiva, e não abstrata, do
sujeito passivo para pagar tributos.
4.29. Lançar multa que inviabiliza o próprio pagamento do débito, não reflete a
capacidade econômica do sujeito e é distorcer a dimensão de sua efetiva aptidão
para contribuir, inchando-a e acarretando aumento indevido da carga tributária.
4.30. A ofensa ao princípio constitucional da legalidade, portanto, torna-se clara
ao confrontar o mandamento insculpido no inciso II, do artigo 5° da CF/88:
"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei".
4.31. Portanto, não cabe a cobrança de imposto e multa que inviabilize a
atividade do contribuinte com base em supostas fraudes e ilícitos praticados por
terceiros.
- Dos Pedidos
5. Diante de todo o exposto, requer a improcedência do presente auto de infração
pelas razões expostas na defesa.
5.1. Outrossim, considerando que a multa é acessória ao tributo principal, requer-
se a inaplicabilidade da multa de ofício nos termos do artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96.
5.2. Por fim, requer-se a juntada de procuração e contrato social, bem como que
todas as intimações e notificações do presente feito sejam realizadas em nome do
advogado MARCO ANTONIO GOULART, OAB/SP 179.755, com escritório
profissional na Rua Doutor Gurgel, 839, Centro, na cidade de Presidente Prudente
- SP, CEP 19015-140.
6. Às fls. 1096 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP para
apreciação, conforme atesta o despacho de encaminhamento, datado de
15/08/2019.
Sobreveio o Acórdão no 16-90.415 que, por unanimidade de votos julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário em sua integralidade. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
9
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço
do patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção,
inclusive em relação às contribuições destinadas ao SENAR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário de fls. 1118 a 1164,
em que, basicamente, reiteram os mesmos argumentos deduzidos por ocasião da impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Às fls. 1169 consta o Aviso de Recebimento, no qual não foi aposta a data de
recebimento do destinatário, existindo tão-somente, o carimbo dos Correios de Presidente
Prudente, datado de 16.12.2019. A Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário está datada de
22.11.2019, devendo assim ser considerado tempestivo.
O recorrente devolve à apreciação deste colegiado as seguintes matérias: (i) a
ilegalidade da sub-rogação do pagamento do FUNRURAL por força da Resolução do Senado
Federal no 15/2017, que suspendeu a execução dos incisos I e II do artigo 25 e o inciso IV do artigo
30, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997; (ii) da suspensão da sub-rogação e
do SENAR, imposta de forma válida em 2018; (iii) do caráter confiscatório da multa de 75%
prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Deixo de conhecer do caráter confiscatório e da violação à capacidade contributiva
relativamente à multa de ofício, em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 02: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
10
Da ilegalidade da contribuição para o SENAR exigida do adquirente do produtor
rural pessoa física
O recorrente, desde a impugnação vem reiterando a impossibilidade da exigência
da contribuição devida ao SENAR por sub-rogação. Adota como fundamentos, primeiro que os
efeitos da decisão proferida no RE 363.852/MG teriam suspendido o teor do artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991, e, segundo, mais especificamente, que a referida exigência do adquirente em relação
ao SENAR, somente foi prevista no ordenamento jurídico pela Lei 13.606, de 2018, restando
indevido o lançamento realizado com base em fundamento anterior ao da sua vigência.
Pois bem, o lançamento tomou o artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, como
fundamento para exigir do adquirente da produção rural de pessoa física a devida retenção e
recolhimento da contribuição parafiscal destinada ao custeio de atividades de formação
profissional e promoção social no meio rural (SENAR).
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[..]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
No entanto, com relação ao SENAR, em reiteradas decisões do Poder Judiciário, a
jurisprudência era pacífica no sentido de que o artigo 30, IV da Lei no 8.212/1991 não se prestava
para a retenção de obrigações destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, pois tem natureza parafiscal, não se lhe aplicando as
disposições do artigo 195 da CF/1988, conforme esclarecido no artigo 240 da Carta Magna.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
11
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Tanto isso é verdadeiro, que a despeito do reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural
amparada na redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997 (Tema 202), o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a contribuição incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural destinadas ao SENAR, cuja matéria também foi julgada com
repercussão geral, no Tema 801:
“É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.”
No entanto, em relação ao SENAR, há que se atentar para o Parecer SEI no
14.443/2021, assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu diante de
reiterada jurisprudência, sem possibilidade de reversão da tese desfavorável à Fazenda Nacional, a
ilegitimidade do artigo 30, IV da Lei 8.212/1991, como fundamento para imposição ao adquirente
da obrigação de reter e recolher a contribuição destinada ao SENAR. Tal obrigação passou a
constar do Parágrafo Único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997, após a sua inclusão pela Lei no
13.606/2018.
Aos membros das Turmas de julgamento é imposto a observância da estrita
legalidade, não podendo afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos
termos do artigo 98 do RICARF. No entanto, existindo parecer aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que dispense a constituição do crédito e conclua no mesmo sentido do sujeito
passivo, este entendimento poderá ser reproduzido.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
12
(...)
Assim sendo, não há como se manter o lançamento fiscal relativo ao SENAR, exigido
do adquirente da produção rural antes da Lei no 13.606/2018, considerando não haver base legal
para impor esta conduta ao adquirente em relação a obrigação parafiscal, uma vez que o artigo
30, IV da Lei 8.212/1991 não se prestava para esta finalidade, conforme reiteradas decisões desta
Turma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea “b” do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
Número da decisão: 2202-010.751 – Processo no 15940.720079/2019-64
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE
SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
Número da decisão: 2202-011.400 – Processo no 10640.722585/2017-97
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720021/2019-11
13
Portanto, uma vez que a exigência da contribuição para o SENAR por sub-rogação
não encontra amparo legal, não podendo ser obrigada do adquirente da comercialização da
produção rural com fundamento no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991, necessitando para isso lei
específica, que somente se deu com a Lei no 13.606/2018, resta, portanto, afastá-la.
Considerando a proposta de provimento total ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte, deixo de me manifestar sobre a Resolução do Senado Federal no 15/2017, que
suspendeu a execução de diversos dispositivos legais em face do julgamento do RE 363.852/MG.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto da natureza
confiscatória e de violação da capacidade contributiva da multa de ofício, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1185
DF CARF MF
Original